Tribunal: TJMT
Processo: 0012951-66.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0012951-66.2013.8.11.0041

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA/QUINTOS E DÉCIMOS/VPNI
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME DE SUBSÍDIO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por servidor público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação ordinária declaratória que objetivava a declaração de nulidade dos atos administrativos que anularam as incorporações de vantagens pecuniárias oriundas do exercício de cargo em comissão ao subsídio do servidor, com fundamento na Lei Estadual nº 7.299/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 7.299/2000 padece de vício formal de iniciativa, configurando inconstitucionalidade; (
i
i
)

estabelecer se o servidor público submetido ao regime de subsídio possui direito à incorporação, em sua remuneração, de vantagens pecuniárias decorrentes do exercício pretérito de cargo em comissão no âmbito do Poder Judiciário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em julgamento de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.299/2000, afastando a alegação de vício formal de iniciativa, ao fundamento de que a Constituição Estadual de Mato Grosso não prevê que proposições tendentes a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário sejam de competência exclusiva do Pleno do Tribunal de Justiça, mas apenas a deliberação administrativa, de modo que eventual inobservância do Regimento Interno não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade regimental.

A Emenda Constitucional nº 19/1998 instituiu o regime remuneratório de subsídio para os ocupantes de cargos públicos, caracterizado pelo princípio da unicidade da remuneração, mediante o qual o servidor recebe sua remuneração de forma global, em parcela única, sendo vedado o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, conforme estabelecido no artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o § 9º ao artigo 39 da Constituição Federal, vedando de forma expressa e categórica a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, consolidando o entendimento constitucional sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Estadual nº 7.299/2000 não padece de vício formal de iniciativa, sendo constitucional, conforme declarado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 2. O regime constitucional de subsídio, instituído pela Emenda Constitucional nº 19/1998 e regulamentado pelo artigo 39, §§ 4º, 8º e 9º, da Constituição Federal, caracteriza-se pelo princípio da unicidade remuneratória, vedando o acréscimo de vantagens pecuniárias de natureza remuneratória à parcela única do subsídio. 3. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, conforme expressa disposição do artigo 39, § 9º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, X e XI; 39, §§ 4º, 8º e 9º; 40, § 2º. Lei Estadual nº 7.299/2000. Emenda Constitucional nº 19/1998. Emenda Constitucional nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3834, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.11.2023,
DJe
06.02.2024
.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEVI SALIES FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária Declaratória nº 0012951-66.2013.811.0041, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto era a declaração de nulidade dos atos administrativos que anulou as incorporações de vantagens oriundas do exercício de cargo em comissão, no âmbito do Poder Judiciário.

Em suas razões recursais (Id. 4293395), argumenta a Apelante acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7299/2000, por vício de iniciativa.

Afirma que o Tribunal Pleno, no julgamento da Ação de Mandado de Segurança nº 80414/2011, acolheu a prejudicial de reserva de plenário para afastar a inconstitucionalidade da referida lei estadual.

Contrarrazões apresentadas no Id. 4293562.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 4651986).

Recurso de Apelação provido pela Câmara Temporária, conforme acórdão no Id. 109072990.

Interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado de Mato Grosso (Id. 127373156), o qual foi admitido em sede de juízo de retratação por ocasião de interposição de Recurso de Agravo Interno, conforme decisão proferida no Id. 158463693.

O STF, por meio de decisão monocrática proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário e determinou o retorno dos autos para que fosse proferido novo julgamento observando a cláusula de reserva de plenário (Id. 174584672).

O Órgão Especial deste Sodalício, julgou improcedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade e declarou constitucional, a Lei Estadual nº 7299/2000, conforme acórdão proferido no Id. 278568359.

É o sucinto Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDINEI RONQUE, OAB/MT 15937-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante faz
jus
à incorporação em seu subsídio valor corresponde pelo exercício de cargo comissionado, no âmbito do Poder Judiciário e, por consequência, declarar nulo os atos administrativos que anulou as incorporações outrora deferidas com base na Lei Estadual nº 7299/2000.

A matéria é singela e não demanda maiores ilações, haja vista que a central já restou decidida por órgão colegiado maior deste Sodalício, qual seja, pelo Órgão Especial, ocasião
onde
não foi reconhecida a ocorrência de vício formal da Lei Estadual nº 7299/2000 e, por consequência, julgado improcedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, cujo acórdão restou assim ementado,
in
verbis
:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 7.299/2000 - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça, apenas a deliberação administrativa. Se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

Sobre a matéria de fundo, qual seja, a incorporação de vantagens decorrente do exercício de cargo em comissão, saliento apenas que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna,
in
verbis
:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º.
(NEGRITEI)

A exceção à percepção de cumulação de vantagens pecuniária é quanto ao recebimento de verba de natureza indenizatória, o que não é caso dos autos, haja vista que o Apelante pretende incorporar ao seu subsídio, o valor referente ao exercício de cargo em comissão, cuja natureza é indiscutivelmente remuneratória.

Importante destacar ainda que a Emenda Constitucional nº 103/19, incluiu o §9º ao art. 39 da Carta da República, o qual vedou, de forma expressa, a incorporação de vantagens de caráter provisório ou ainda, o exercício de função gratificação ou cargo comissionado, como é exatamente o caso concreto.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in
verbis
:

§9º É
vedada a incorporação de vantagens
de caráter temporário ou vinculadas ao
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo
. (NEGRITEI)

Trago à colação o recente julgado do STF, que em caso semelhante e, em sede de controle concentrado, assim julgou
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS CRIADAS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. 1. Ação direta contra o art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que permite (i) a incorporação ao subsídio de vantagens pessoais decorrentes de exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento e, (
ii
) nos casos em que os membros se aposentam no último nível da carreira, autoriza o acréscimo de vinte por cento do vencimento ao cálculo dos proventos da aposentadoria. 2. Violação do art. 39, §4º, da Constituição Federal.
O regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração, veda a instituição de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória.
Sob fundamentos de moralidade e publicidade, bem como de economicidade, isonomia e legalidade, fixou-se um parâmetro com o legítimo propósito de repelir acréscimos de abonos, prêmios, verbas de representação, ou outras gratificações e espécies remuneratórias. Precedentes. 3. De acordo com o art. 40, §2º, CF, com a redação conferida pela EC n.º 20/1998, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio. (STF - ADI 3834, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-02-
2024 PUBLIC
06-02-2024)

Por fim, registro que em atendimento ao patrono do Apelante, bem como exposto na sustentação oral, o causídico argumentou acerca da modulação dos efeitos da aplicação da Lei Estadual nº 7299/2000.

Ocorre que tal pedido não foi formulado nas razões recursais do apelo, mas sim, apenas e tão somente em sede de Recurso de Embargos de Declaração anexado no Id. 280065898, o qual foi, à unanimidade, rejeitado pelo Órgão Especial, conforme acórdão lavrado no Id. 301316387.

Se o Órgão Especial, cuja competência é mais abrangente já decidiu, em definitivo, não haver modulação dos efeitos, não pode esta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo atribuir ou conferir tal efeito, por tratar-se de órgão fracional e vinculado às decisões do colegiado maior.

Ademais, a modulação dos efeitos em sede de controle de constitucionalidade é realizada quando a lei ou ato normativo é declarado inconstitucional, o que não é o caso dos autos.

Pelo
contrário, a

lei questionada
pelo Apelante foi declarada constitucional pelo Órgão Especial deste Sodalício.

A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STF,
in
verbis
:

Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (
ii
) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (
iii
) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3.
A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso
. Ademais, a atribuição de efeitos
ex

tunc
possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (
ii
) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (
iii
) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. (STF - ADI 2332 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
09-01-
2023 PUBLIC
10-01-2023) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em modulação dos efeitos da aplicação da Lei Estadual nº 7299/2000.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2
º
VOGAL):

Senhora Presidente,

Esta é uma questão bastante conhecida desta Corte, que tem a ver com as questões relacionadas a incorporação.

O voto da e. Relatora delineou o pronunciamento judicioso do Órgão Especial deste Tribunal sobre a matéria acerca da constitucionalidade.

De modo que não tenho dúvida em
acompanhar o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º

VOGAL
)
:

Peço vênia à e. Relatora, para pedir vista dos autos a fim de examinar melhor
a
questão, pois tenho a impressão de que em algumas situações o Tribunal tem decidido com um corte, uma
espécie de modulação
,
de forma que quero analisar com cautela pois ainda me persistem dúvidas.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Ao examinar
os autos
, constatei que estou impedido para oficiar no mesmo, tendo em vista que atuei como
S
ubprocurador
Geral Jurídico e Institucional n
esta mesma demanda
.

Diante do exposto
registro
o meu impedimento.

EXMA. SRA. DESA
. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

O processo esteve na pauta virtual, com a participação da Desa. Helena Maria e ele então retorna para a
pauta da
Câmara Originária
e o douto advogado
fica responsável por apresentar nova sustentação oral, para que a Desa. Helena possa
ouvir também, embora ela já conheça este processo, porque já teria votado na sessão virtual, mas ela precisa ouvir o douto advogado.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDINEI RONQUE, OAB/MT 15937-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETTI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DR. EDINEI RONQUE (ADVOGADO)

Excelência, pela ordem, me permita fazer um apontamento

No julgamento do Embargos de Declaração no
Órgão Especial d
a
Relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves,
salvo engano,
um dos argumentos
utilizados

foi que
n
o
Ó
rgão Especial não
seria

o momento para se modular
a aplicação da Lei
e sim na origem, no caso aqui na Câmara
e os demais desembargadores acompanharam, foi unânime.

Peço desculpa, se estiver errado.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Mantenho o meu posicionamento
, pelo desprovimento do recurso.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Renovo a minha manifestação anterior e acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026